Tribunal: TJSP
Processo: 0010047-19.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000752161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010047-19.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
FABRICIO APARECIDO TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento ao agravo da Justiça Pública para determinar a
regressão do agravado ao regime fechado, cassando-se a decisão. Em caso
de novo pedido de progressão, deve ser realizado exame criminológico por
comissão multidisciplinar. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010047-19.2020.8.26.0071 BAURU 2/5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0010047-19.2020.8.26.0071
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: FABRICIO APARECIDO TAVARES
BAURU
VOTO No 43433-5
Agravo. Deferimento de regime semiaberto. Recurso do
Ministério Público pretendendo que seja cassada a decisão pelo
demérito subjetivo do sentenciado, com regressão ao regime
fechado. Não preenchimento do requisito subjetivo para a
obtenção da benesse. Agravo provido.
Ingressa a Justiça Pública com o presente reclamo pretendendo
reforma da decisão de fls. 52/53, que deferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto.
Sustenta que o reeducando foi condenado por tráfico de drogas e
furtos, sendo que demonstra personalidade desajustada e perigosidade.
Aponta que o término de cumprimento de pena está previsto para 26/03/2027
e que registra 09 faltas disciplinares de natureza grave.
Acrescenta que o agravado voltou a delinquir após ser beneficiado
com o livramento condicional e que sequer foi realizado exame criminológico.
Pleiteia a reforma da r. decisão e regressão do reeducando ao
regime fechado.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls. 58/65 e
66).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso (fls.
74/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010047-19.2020.8.26.0071 BAURU 3/5
É o relatório.
O agravado se encontra condenado à pena de 19 anos e 22 dias
de reclusão, pela prática de diversos furtos qualificados e tráfico de drogas,
com término previsto para 21/03/2027 (fls. 15/23).
Registra 09 faltas disciplinares de natureza grave (fls. 21/22). Foi-
lhe deferido o regime semiaberto por decisão datada de 12 de janeiro de 2017,
sendo efetivamente transferido em em 02 de fevereiro de 2017, tendo
usufruído de uma saída temporária da qual retornou regularmente, conforme
informações colhidas no INTInfo Pesquisa de Inteligência de Informações.
Em 24/10/2017 foi beneficiado com o livramento condicional,
sendo o benefício suspenso em razão do cumprimento de mandado de prisão
dos processos 5588/2002, 5028/2003 e 4877/2002, retornando ao regime
fechado (fls. 23), inclusive notadamente há o registro que fora preso em
flagrante delito pela prática de furto, enquanto usufruía referido benefício, a fls.
17, 35, 41 e 46.
Como se observa, o agravado fazia do crime patrimonial sua
profissão e envolvido ainda com o trafico de drogas, mostrando-se imperiosa a
avaliação de seu mérito subjetivo através de exame criminológico.
Revela personalidade voltada à reiteração de crimes patrimoniais,
o que indica prognose altamente negativa, bem como a necessidade de
realização de exame criminológico, sendo necessário avaliar a absorção da
terapêutica penal para confirmar sua aptidão à progressão a regime menos
gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010047-19.2020.8.26.0071 BAURU 4/5
Dessa forma, sem a realização de exame criminológico para se
aferir a assimilação da terapêutica penal bem como se reúne elementos
indicativos que não voltará a delinquir, não se mostra razoável ser promovido
ao regime semiaberto, devendo demonstrar ser merecedor da almejada
progressão no regime fechado para que não coloque em risco a sociedade.
Anote-se que não há notícia de realização de exame criminológico.
Com relação à realização do exame criminológico, cumpre anotar
que, embora tenha sido dada nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções
Penais, pela Lei n.o 10.792/2003, não se exigindo mais o exame criminológico,
esse pode ser realizado sempre que o Juízo das Execuções julgar necessário,
diante das peculiaridades da causa.
Essa E. Câmara tem entendido que o exame criminológico não foi
abolido totalmente e é necessário quando se tratar de mais de um crime
praticado com violência ou grave ameaça, ou apresente o condenado
inúmeras infrações penais e ainda quando demonstre perigosidade na
execução do crime acima da média.
E esse é o caso sub judice, já que o agravado demonstra
personalidade desabonadora, inclusive com 09 faltas de natureza grave
durante o cumprimento das penas, não havendo como se analisar a
possibilidade da concessão de benefício relativo à execução penal sem que
seja realizado o exame criminológico.
É de ser reformada, pois, a decisão agravada.
Isso posto, dá-se provimento ao agravo da Justiça Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010047-19.2020.8.26.0071 BAURU 5/5
para determinar a regressão do agravado ao regime fechado, cassando-
se a decisão. Em caso de novo pedido de progressão, deve ser realizado
exame criminológico por comissão multidisciplinar.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator